Tribunal: TJDFT
Processo: 0741515-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO DE NATUREZA MERAMENTE ORDINATÓRIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado em face de ato do juízo de primeiro grau que indeferira pedido de reconsideração de despacho que determinara a vista dos autos à Fazenda Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que apenas indefere pedido de reconsideração de despacho anterior, bem como verificar se a interposição de tal pedido interrompe ou suspende o prazo recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de reconsideração não possui previsão expressa no ordenamento jurídico processual e não tem natureza recursal, razão pela qual não suspende nem interrompe o prazo para interposição de recurso (CPC, arts. 932, III, e 1.001).
4. O ato que apenas reitera decisão anterior constitui mero despacho de expediente, insuscetível de impugnação autônoma, por não produzir gravame novo às partes, enquadrando-se na regra de irrecorribilidade dos despachos.
5. A preclusão lógica impede a rediscussão de matéria já decidida e não oportunamente impugnada, de modo que a prática de ato incompatível com o direito de recorrer acarreta a perda da faculdade recursal.
6. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, não abrangendo o indeferimento de pedido de reconsideração, o que afasta a possibilidade de manejo de agravo de instrumento nessa hipótese.
7. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que o pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal e não gera decisão agravável, reconhecendo a inexistência de interesse recursal e a ocorrência de preclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal, por ausência de previsão legal.
2. O indeferimento de pedido de reconsideração configura mero despacho de expediente e não é passível de agravo de instrumento.
3. Configura-se preclusão lógica quando a parte busca impugnar ato judicial que apenas reafirma decisão anterior não tempestivamente recorrida.